Tribunal: TJDFT
Processo: 0739505-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. TESTEMUNHAS NÃO OUVIDAS. PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado por contra a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente e considerou precluso o interesse da defesa quanto à oitiva de testemunhas arroladas, em razão da ausência delas em audiência. O paciente está preso preventivamente desde maio de 2024, acusado de tráfico de drogas, com apreensão de 40,55g de cocaína.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve prejuízo à defesa pela preclusão das oitivas das testemunhas; (ii) avaliar a legalidade da manutenção da prisão preventiva, considerando a quantidade de droga apreendida e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A preclusão das oitivas de testemunhas não enseja nulidade, pois não houve comprovação de prejuízo à defesa, conforme o princípio "pas de nullité sans grief".
A prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta do crime de tráfico de drogas e no risco à ordem pública, não se mostrando adequadas medidas cautelares menos gravosas.
O histórico criminal do paciente, incluindo condenação anterior por porte de arma e outro processo em curso sobre a mesma imputação, reforça a necessidade da manutenção da prisão preventiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento:
Não se declara nulidade sem a comprovação de prejuízo à defesa, nos termos do princípio "pas de nullité sans grief".
A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em fatos concretos que indiquem risco à ordem pública, sendo inadequada a aplicação de medidas cautelares diversas em crimes graves como o tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312 e 313.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 908.010/SC, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 17/9/2024, DJe 23/9/2024.